Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de alimentos, com pedido de guarda e regulamentação de visitas, em que a autora busca a condenação do genitor ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% dos seus rendimentos brutos, incidindo sobre adicionais, horas extras, 13o salário, auxílios creche, férias, gratificações, verbas rescisórias e FGTS. A genitora requereu a guarda unilateral da filha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a pensão alimentícia fixada em 15% dos rendimentos brutos do pai é suficiente para cobrir as despesas da filha; e (II) estabelecer se o regime de convivência semanal com o pai afasta a menor da mãe, que propõe o regime quinzenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão alimentícia deve observar a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando, segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. No caso em exame, a menor tem 7 anos de idade e necessita de alimentos, vestuário, saúde, lazer, dentre outras despesas, e depende dos pais para viver. O genitor comprovou que paga a prestação de imóvel financiado, arca com as próprias despesas e o tratamento psicológico, não havendo justificativa para o pretendido aumento da pensão alimentícia fixada na sentença.
4. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades na criação dos filhos entre os genitores. No caso em exame, a criança permanece parte da semana com a mãe e parte com o pai, em igual proporção. O estudo psicossocial não detectou qualquer conduta desabonadora do pai que impeça a guarda compartilhada, não havendo razão para reduzir os dias do convívio do pai com a filha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A pensão alimentícia deve observar a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentando, segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 2. A guarda compartilhada deve ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades na criação dos filhos entre os genitores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1.634; e CC, arts. 1.583, 1.584, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1197098, 07070622720188070009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 28.8.2019; TJDFT, Acórdão 1046918, 20160110089400APC, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 13.09.2017; e TJDFT, Acórdão 898808, 20140310348055APC, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 30.9.2015.